Tribunal: TJDFT
Processo: 0003243-30.1993.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003243-30.1993.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGENOR ALVES DOMASCENO, DOMINGOS AZEVEDO DOS SANTOS, ABDORAL FERREIRA CALACA, ADAY ALVES DOS SANTOS, ADELCA HENRIQUE FURTADO, AFONSO FERRO COSTA, ALCEBIADES DE OLIVEIRA, ALTAIR DE SOUSA RODRIGUES, ALTAIR TEODOSIO RONQUE, ALTAMIRA LIMA, ALVINO ALVES DE ALMEIDA, ANA MARIA DE MOURA, ANA PAULA SILVEIRA BRAGA, ANTONIA SORIANO DA COSTA, ANTONIO DECI DA COSTA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO TEODORO COSTA VILHENA, ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS, CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CELIA REGINA ASSIS DA SILVA, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, DAGMAR IBRAHIM DE SOUZA, DENISE PEREIRA SOARES MAGALHAES, DIOMIRA MARIA DE LIMA, MANOEL ANICETO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE BASTOS PANTALEAO, MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO, MARIA SOUZA NASCIMENTO, MARILIA SOARES FEITOSA, MARINA GONCALVES DE MORAIS, MARISE CASTILHO PEREIRA, MIRIAM MARQUES DA COSTA, MURILO EVANGELISTA DIAS, DURVALINA SILVA RABELO, EDMILSON FELIX COELHO, ELIAS ULISSES DA SILVA, EMILIA PIRES CORNELIO, ESMAEL PIRES DE OLIVEIRA, EULA MARIA FERNANDES E SILVA PEREIRA, FLAUDIR FERREIRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO RAMOS CAMELO, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, GISLANDIA MARIA BARROS FERNANDES, HELODIAS CORREIA LOUZEIRO, HERMILIO PINHEIRO DE MACEDO FILHO, ILNEIDES SOARES DE CARVALHO, IVAN CARLOS CORREIA, IZILENE SOARES BARBOSA, JEOVA TORRES MARQUES, JOAO DIAS NETO, JOAO URBANO, JORGE BARBOSA TEODOSIO, JOSE BATISTA DA CRUZ, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOSE MARCILIO LEITE DOS PRAZERES, JULIA MARIA FEITOSA, LUCIANA FERNANDES MESQUITA, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES, LYRIAN MAURA SOARES VELOSO, NEIVALDO SANCHES DE OLIVEIRA, NEMESIO SOUSA BATISTA, PAULO CESAR TEIXEIRA SOUZA, RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDA NONATA GOMES DOS SANTOS, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, ROSEMARY DE SOUZA, RUI FERREIRA BRAGA, SCHIRLENE FONSECA DE CARVALHO, SILVANIRA VIEIRA TORRES, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SIMONE DIAS SANT ANNA, SONIA REGINA MELLO, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, SUELY REIS MARTINS, VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA, VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA, VERONICA GOMES PEDRA, VICENTE SERGIO BRASIL FERNANDES, WASHINGTON MARQUES DOURADO, ZILDA INES EVANGELISTA JATOBA, ZIRAN VALENTE DE OLIVEIRA, AILTON SILVA GOMES, ALVARO PIRES CAIRES, JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND, MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO, MARCIA GOMES DA COSTA, MARIA DE FATIMA GOMES FER, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA, RAFAEL LEMOS MACEDO, SEBASTIAO DE BARROS ABREU, ELIANE DORNFELD DE ALMEIDA, GERALDO MEDEIROS DOS SANTOS, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, MARIA LAZARA DA SILVA, OSVALDO XAVIER DA SILVA, RITA MARIA COUTO DA SILVA, STELA MARIS FREDERICO, VANDA TEIXEIRA DA SILVA, WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, MANOEL ALVES FERREIRA, DAGMAR RESENDE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em 1993 e que se encontrava arquivado desde 04/02/2019 (ID 46356853). Em 04/05/2023, os autos foram desarquivados, digitalizados (ID 6360893) e redistribuídos a esta Relatoria, em decorrência da aposentadoria do em. Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves (ID 51374117). Na petição de ID 51367002, a advogada Thais Peixoto Vasconcelos, OAB/DF 49.875, informa o falecimento do impetrante MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO e requer a inclusão dos herdeiros no polo ativo da demanda. No entanto, não apresentou prova do noticiado falecimento, tampouco documentos que demonstrem a qualidade de herdeiros dos indivíduos indicados na petição ou a informação sobre abertura de inventário. No despacho de ID 51386112 foi oportunizada a juntada de documentação comprobatória que justifique o pedido de sucessão processual, no entanto, o prazo transcorreu sem manifestação do impetrante (ID 51854519). Verificada a incapacidade processual e a irregularidade da representação do impetrante MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO, o processo foi suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a parte providenciasse a sucessão processual. Na petição de ID 53275198, a advogada Thais Peixoto apresentou a certidão de óbito e do CPF o impetrante MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO, bem como um termo de adesão de intimações por meio de aplicativo de mensagem whatsapp assinado por pessoa não identificada e que não tem nenhuma relação com a sucessão processual determinada. Entendendo-se, pois, que a documentação apresentada não é suficiente para a sucessão processual, o impetrante foi novamente intimado a regularizar a capacidade e regularidade de representação nos autos (ID 53273115). O prazo, contudo, transcorreu in albis (ID 57739078). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão dos herdeiros de MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO, em razão da ausência de documentação comprobatória que justifique o pedido de sucessão processual. Tratando-se de execução de acórdão proferido em Mandado de Segurança, cuja quantia executada já foi depositada pelo devedor em conta judicial, não há se falar em extinção da execução. Determino, pois, o retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator